Tribunal: TJSP
Processo: 1008799-84.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008799-84.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante RAPHAEL APARECIDO DE OLIVEIRA, são embargados PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA, MARIA VIRTUDES DE MORAES FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO PAULO RODRIGUES VIANNA (JG) (MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008799-84.2018.8.26.0066/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1008799-84.2018.8.26.0066/50000
Embargante: Raphael Aparecido de Oliveira
Embargdos: Partido Republicano Progressista, Maria Virtudes de Moraes
Ferreira e João Paulo Rodrigues Vianna (JG)
Comarca: Barretos
V. 2942
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que negou provimento ao recurso do requerido, ora embargante, e deu
parcial provimento ao apelo dos autores, para fixar o termo inicial dos juros de
mora, incidentes sobre a indenização, a partir da data da publicação das imagens,
bem como para condenar os réus ao pagamento integral das verbas decorrentes
do ônus sucumbencial (págs. 200/206 dos autos principais). Sustenta o
embargante que o v. Acórdão é omisso quanto ao fundamento do artigo 944 do
Código Civil. Pleiteia o efeito infringente.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma das hipóteses previstas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008799-84.2018.8.26.0066/50000 - ERA
3
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a declaração
pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo ao v. Acórdão, ora embargado. O
silogismo está estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa
equivocada que justifique a declaração pleiteada.
No que se refere ao quantum indenizatório, entendeu-se que o
valor fixado na sentença, para cada autor (R$ 10.000,00), está em consonância
com julgados similares deste Tribunal de Justiça. No mais, a quantia estabelecida
leva em consideração as condições financeiras e sociais das partes, a intensidade
e extensão do dano e a reprovabilidade da conduta do embargante de publicar
imagem dos autores, sem autorização para tanto.
Na realidade, o embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do CPC. Isso significa que o julgado deve conter obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que não se verifica neste
caso.
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008799-84.2018.8.26.0066/50000 - ERA
4
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda que
rejeitados os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir
eventual recurso a ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se
prejuízo à parte.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora